Tribunal: STF
Processo: ARE 1484949
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BLOQUEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. REVISÃO DE ANISTIA POLÍTICA. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULAS NS. 283 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DE REQUISITOS LEGAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE BLOQUEIO DA RPV E SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. ANISTIA COM FUNDAMENTO NA PORTARIA Nº 1.104-GM3. 1. A agravante União postula o bloqueio da RPV e suspensão do pagamento ao Exequente. Todavia, na fase do processo de conhecimento, os efeitos da revisão das anistias foi objeto de discussão e decisão, restando fixado no título judicial que ‘a instauração de procedimento genérico de revisão de todas as anistias concedidas com fundamento na Portaria nº 1.104- GM3, por si só, não obsta o seguimento da presente demanda, uma vez que traduz tão somente o exercício do poder-dever da Administração de fiscalizar a estrita legalidade de seus atos, sem que se tenha qualquer notícia de efeito concreto dele decorrente em relação ao autor’. 2. Improvimento do agravo” (fl. 1, e-doc. 55).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 72).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Assevera que “o Acórdão Regional, ao afastar a tese de suspensão da fase de cumprimento de sentença está em conflito com a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, que, em sede de controle de constitucionalidade, no RE 817.338/DF (Tema 839), julgou com repercussão geral, reconhecendo que poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104/1964, sem a limitação do prazo de cinco anos de decadência, em virtude de que situações flagrantemente inconstitucionais (ofensa ao art. 8º da ADCT) não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99” (fl. 2, e-doc. 83).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 94).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, “ao interpor o Recurso Excepcional sub examine, respeitou os pressupostos objetivos e subjetivos, bem como observou todas as regularidades formais exigidas para sua admissão, inclusive a indicação precisa dos dispositivos constitucionais violados, tema inclusive já prequestionado durante todo o processo e no v. Acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 105).



    Assinala que, “tendo sido amplamente demonstrado não só o enfrentamento da questão constitucional, mas o efetivo ataque direto ao texto da Carta Magna, o presente recurso merece provimento, devendo, pois, esse Egrégio STF prosseguir no exame das razões expostas no recurso extraordinário interposto pela União” (fl. 5, e-doc. 105).



    Enfatiza ser “forçosa (...) a reforma da decisão, ora recorrida, de sorte que sejam devidamente apreciadas as razões contidas no recurso extraordinário equivocadamente inadmitido” (fl. 5, e-doc. 105).



    Pede “que este agravo seja conhecido e provido, para que seja apreciada a petição de Recurso Extraordinário no Evento 38 em todos os seus termos, reformando-se o Acórdão do TRF4” (fl. 5, e-doc. 105).



    5. Em 22.4.2024, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Anistia. Licenciamento. Portaria 1.104/1964. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Pedido de bloqueio da RPV e suspensão de pagamento. Alegação de violação ao art. 8º do ADCT da Constituição Federal. Pleito de aplicação do Tema 839 dessa Suprema Corte - RE 817.338/DF, o qual estabeleceu que ‘no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’ Razões de agravo que não impugnaram os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento. Dúvida acerca da alegada perseguição política. Necessidade de reexame do acervo probatório. Aplicação da Súmula 279 do STF. Parecer pelo não conhecimento do agravo e, no mérito, pelo seu desprovimento” (fl. 1, e-doc. 152).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 817.338-RG, Tema 839, Relator o Ministro Dias Toffoli, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas” (DJe 31.7.2020). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do paradigma da repercussão geral, por cuidar a espécie de matéria não abrangida pela tese fixada no Tema 839. Ademais, há outros óbices impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário, não sendo possível aplicar, no caso, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, sobre essa questão processual, os seguintes precedentes:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso  
(art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 4.11.2022).



    8. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF (...).



    Contudo, a recorrente deixou de combater especificamente tal fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF” (e-doc. 94).



    No recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil no caso em que não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE n. 1.458.179-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.230.232-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2024).



    9. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem confirmou a sentença de primeiro grau, que assentou: “A superveniência da IN nº 02, de 29 de setembro de 2021, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos - a qual apenas estabeleceu novo rito para as revisões, segundo a executada - não tem o condão de infirmar a decisão judicial transitado em julgado” (fl. 4, e-doc. 55).



    No recurso extraordinário, a agravante limitou-se a alegar contrariedade ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e mencionou que “o recurso extraordinário nº 817.338 (TEMA 839) é de aplicação imediata” (fl. 20, e-doc. 83), sem impugnar, de forma específica e objetiva, o fundamento do acórdão recorrido sobre os limites da coisa julgada. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.442.308-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. BEM JURÍDICO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É impróprio o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.444.794-AgR, Relator o Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 13.12.2023).



    10. Para acolher a pretensão da agravante, sobre a suspensão do pagamento de precatório e a verificação dos requisitos para a concessão da anistia política e rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIADO POLÍTICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.419.450-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ação rescisória. Pressupostos de admissibilidade. Tema 248 da sistemática da repercussão geral (AI-RG 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.8.2010). 3. Anistia. Licenciamento. Portaria 1.104/1964. Alegada perseguição política. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Direito à concessão da anistia. Incorporação à Força Aérea em momento posterior à edição da Portaria 1.104/1964. Descabimento. Precedentes. 5. Arguição de violação ao princípio da isonomia. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.119;414-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRATAÇÃO PÚBLICA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático- probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.940-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    Nesse sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, que se manifestou nestes termos:



    “(...) tem-se, na espécie, que o agravado foi licenciado das Forças Armadas pela Portaria 1.104/1964, o que obstou a sua promoção na carreira por suposta perseguição política. 



    Ocorre que o eventual afastamento da assertiva de motivação exclusivamente política do ato demandaria indevido reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo óbice previsto na Súmula 279 do STF” (fl. 3, e-doc. 152).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora